Tribunal: TJSP
Processo: 1037870-39.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU – Possibilidade – Precedentes - Sentença de concessão da segurança – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037870-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos DANIEL GAICINER MINGHIN e THAIS GAICINER
MINGHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
2
VOTO No 28.177/20
REEXAME NECESSÁRIO No 1037870-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDOS: DANIEL GAICINER MINGHIN e OUTROS
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo -
Valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU

Possibilidade Precedentes - Sentença de concessão da segurança
Recurso desprovido.
I Trata-se de mandado de segurança objetivando fixar como base
de cálculo do ITCMD os valores venais utilizados para cálculo do IPTU dos
imóveis descriminados na petição inicial, transmitidos em favor dos impetrantes.
A r. sentença de fls. 88/92, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Subiram os autos em razão, tão somente, do reexame necessário
previsto no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
O Ministério Público oficiante em primeiro grau deixou de
apresentar parecer, diante da ausência de interesse de incapaz, bem como a
natureza disponível do direito controvertido (fls. 83/86).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Inicialmente, observa-se que a tese fixada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000
é restrita às hipóteses de incidência do ITBI, donde não se aplica ao caso em tela,
no qual discute-se a base de cálculo do ITCMD.
Feito tal registro, colhe-se dos autos que os autores são
beneficiários de transmissão de imóveis, tendo lhes sido exigido o recolhimento
do imposto ITCMD com base nos valores de referência dos bens, entendendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
3
impetrantes, todavia, terem o direito ao recolhimento do referido imposto com
base nos valores venais dos imóveis, utilizados para o cálculo do IPTU.
Sobre o mérito, a matéria em discussão não é nova.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame o decidido
por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Apelação no
1020820-68.2017.8.26.0053, de relatoria da eminente Desembargadora Ana
Liarte (j. 10.09.2018), com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO - Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Valor
de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão - Inaplicabilidade do
Decreto no 55.002/2009, que excede seu poder regulamentar - Base de cálculo do IPTU
que deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD - Possibilidade de cobrança pelo
Fisco de eventual diferença em ação própria - Sentença concessiva da ordem mantida -
Recurso desprovido, com observação.”
E acrescenta o referido julgado, por esclarecedor:
“[...] Cediço que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, consoante dispõe o
artigo 155 da Constituição Federal, 'in verbis':
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado
da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou
ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
4
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe no artigo 38 que a base
de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
No Estado de São Paulo, a base de cálculo para o recolhimento do ITCMD
está prevista nos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I, da legislação estadual no 10.705/2000,
regulamentada pelo Decreto Estadual no 46.655/02.
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo). §1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para
o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU.
No mesmo sentido, dispunha a redação original do artigo 16, do Decreto
Estadual no 46.655/02, 'in verbis':
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a
ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
Tem-se, portanto, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do
imóvel, sendo este o valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão, desde que
não inferior ao valor utilizado para o lançamento do IPTU.
Frise-se que a legislação estadual não definiu a mesma base de cálculo
para o ITCMD e o IPTU, mas apenas estabeleceu como parâmetro mínimo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
5
incidência do ITCMD a base de cálculo do IPTU.
Na hipótese dos autos, pretende a Fazenda Pública utilizar a base de
cálculo do ITBI como referência para o cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto
Estadual no 55.002/09, que alterou o parágrafo único acima mencionado:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único
do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo
Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 - (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
Todavia, ainda que os valores venais de referência do ITBI sejam, em tese,
mais próximos ao valor de mercado do bem, o Decreto Estadual no 55.002/09 extrapolou
sua função regulamentar ao alterar a base de cálculo do ITCMD, em ofensa aos artigos
150, inciso I, da CF e 97, inciso II, §1o, do CTN.
Assim, na ausência de outro parâmetro, de rigor a adoção da base de
cálculo do IPTU como referência para quantificar o valor devido a título de ITCMD,
ressalvada a possibilidade de a Fazenda Pública cobrar eventual diferença caso divirja do
valor arbitrado, através de procedimento próprio, em consonância com o artigo 148, do
CTN e com o próprio artigo 1o, item 2 do Decreto Estadual no 55.002/09:
CTN - Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
6
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Decreto Estadual no 55.002/09
Artigo 1o: (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 - (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
(...)
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, com a observação
quanto à possibilidade de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Pública caso
discorde da base de cálculo utilizada para o cálculo do ITCMD.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação do decreto de concessão da segurança.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Base de cálculo. Fixação
do valor venal correspondente ao valor de referência para fins de cálculo do ITBI,
conforme o Decreto no 55.002/09 que viola a legalidade tributária. Artigos 9o e 13 da Lei
Estadual no 10.705/00. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recursos
improvidos” (Apelação no 1011408-79.2018.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 24.09.2018);
“Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo do valor venal do
imóvel - Utilização do valor venal para o IPTU como parâmetro - Precedentes Segurança
concedida - Recursos desprovidos” (Apelação no 1042946-20.2014.8.26.0053, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
7
Ferreira Rodrigues, j. 29.06.2015);
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) Valor venal - Valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009,
que alterou o Regulamento do ITCMD Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da
Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Base de cálculo do IPTU que deve servir de referência para o cálculo
do ITCMD na transmissão causa mortis Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual
diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos
contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) Sentença mantida Reexame
necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos, com observação”
(Apelação no 1032008-92.2016.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 02.08.2017);
“Mandado de segurança ITCMD Recolhimento do tributo com base no
valor venal fixado para o IPTU Cabimento Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00
Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado
pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao
extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo Concessão da segurança
que era mesmo de rigor Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de
eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da norma de regência da
matéria Recursos oficial e voluntário desprovidos, com observação” (Apelação no
1019892-94.2018.8.26.0114, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 29.10.2018);
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I.
DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, caput e § 1o,
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o qual não
será inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua vez,
inova ao permitir a adoção do valor venal de referência do ITBI para fins de cálculo do
ITCMD. A alteração da base de cálculo de tributo somente pode ser introduzida por lei,
sob a pena de violação ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037870-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28.177/20
8
CTN. Precedentes do TJSP. Segurança concedida. Recurso oficial e do Estado
desprovidos” (Apelação n o 1044812-58.2017.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
29.10.2018).
Por fim, observa-se que a Lei Estadual no 10.705/00, referente ao
ITCMD, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000, donde, nos
termos do art. 949, paragrafo único, do Código de Processo Civil, não há que se
falar, na espécie, em ofensa à cláusula de plenário prevista no art. 97 da
Constituição Federal.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao reexame
necessário, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator